Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. FATO DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS BANCOS E FRAUDADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DE EMPRÉSTIMO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO GRUPO ECONÔMICO FRAUDADOR. SENTENÇA ALTERADA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Demonstrada as hipóteses de excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras não respondem pelo dano causado por delito praticado por terceiro com equivocada colaboração do consumidor.
5. Pautado pelo princípio do pacta sunt servanda e diante da licitude da contratação do empréstimo sem qualquer indício ou comprovação de conduta abusiva por parte do Banco, não cabe ao Poder Judiciário interferir na referida relação jurídica, estando ausente o suposto dano material.
6. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
7. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO BMG PROVIDO. RECURSO MF SILVA PROVIDO. RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO.